Tribunal: TJDFT
Processo: 0713406-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713406-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KEILA ROBERTA RODRIGUES FEITOSA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública no 0714485-35.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de suspensão processual e de alteração da forma de aplicação da Selic. Elucidam que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença e que, impugnada a forma de cálculo e ressaltada a necessidade de suspensão, seus pedidos foram indeferidos e os autos enviando novamente à Contadoria Judicial. Ressalta a necessidade de suspender o processo até o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Alegam que houve a modificação do critério de correção monetário em sede recursal e que a decisão agravada não estaria em conformidade com o título executivo judicial transitado em julgado, que determinou a aplicação do INPC em observância às teses firmadas pelo STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Defendem que o Tema no 905 do STJ fixou a possibilidade de utilização da taxa Selic havendo previsão na legislação da entidade tributante e, portanto, a Selic deve ser aplicada a partir de 14/2/2017, data da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar no 435/2001. Argumentam que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo a fim de suspender a expedição de RPV ou obstar o levantamento dos valores pela parte exequente e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de decotar o excesso de execução ou determinar a suspensão do feito em razão do Tema 1169 do STJ. Preparo ausente ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada proferida no ID 188704907 dos autos de origem: Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença individual, referente ao título executivo de ID 181663088, modificado pelo ID 181663089, proferido nos autos da ação coletiva no. 0704860-45.2021.8.07.0018, pelo valor indicado na planilha de ID 181665948. O DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença no ID 186321186 requerendo, preliminarmente, a suspensão do feito em razão do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e apontam a existência de carência de ação do autor em relação à obrigação de fazer, pois suspensão dos descontos das contribuições previdenciárias incidentes sobre a GPS já foi devidamente cumprida. No mérito, apontam que haveria excesso de execução no importe de R$ 243,17 (duzentos e quarenta e três reais e dezessete centavos) sob o argumento de que a correção do débito deveria ser realizada pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. No ID 187350496 o autor pleiteou a rejeição da impugnação. É o relato. Decido. Em relação à carência de ação relacionada ao pedido de cumprimento de sentença da obrigação de fazer, verifica-se que não houve a realização deste pedido pelo autor (ID 181663083) e, na decisão de ID 182325783, o presente processo somente foi recebido no que concerne à obrigação de pagar. Assim sendo, nada a prover em relação a este pedido. O réu requereu, ainda, a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. No 1.978.629/RJ - Tema no.1.169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo, com as alterações produzidas pelo acórdão proferido em apelação, o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos. Assim, é desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil, portanto, indefiro o pedido. No que se refere aos critérios de correção monetária, compulsando os autos verifica-se que a sentença de ID 181663088 determinou a incidência da taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). No entanto, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária, restando consignado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos", consoante acórdão de ID 181663089 - Pág. 23. Quanto aos juros de mora, no acórdão, ficou estabelecido compensação de mora nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. No dispositivo do acórdão (ID181663089 - Pág. 23.) assim constou: “No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos.” O referido artigo 3o da Emenda Constitucional de 2021 assim dispõe: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Logo, tendo em vista que o julgamento e o trânsito em julgado da sentença ocorreram após a vigência da referida Emenda Constitucional no 113/2021, os juros moratórios não são devidos antes da aplicação da taxa Selic. Ao contrário do afirmado pela autora, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, consoante enunciado de súmula no 188 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. No mesmo sentido o Recurso Especial No 1.086.935 – SP: TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN e da Súmula 188/STJ, "Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença". Tal regime é aplicável à repetição de indébito de contribuições previdenciárias, que também têm natureza tributária.” Dessa forma, no caso dos autos, consoante consignou o acórdão, a compensação moratória deve ocorrer apenas pela SELIC. Portanto, encontram-se equivocados o réu e a autora, quanto a esta porque aplicou juros moratórios a partir da citação do réu, não sendo possível afirmar, neste momento, se há excesso de execução, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de apresentação do presente cumprimento de sentença; 2) o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa SELIC no período em diante, 3) incidência da contribuição previdenciária, a partir de 25/02/2014, de maneira proporcional, 4) eventuais diferenças pagas administrativamente, 5) os juros de mora são devidos desde 8/5/2023, data do trânsito em julgado da sentença, com a incidência da SELIC, na forma da Emenda Constitucional no 113/2021; 6) a aplicação do percentual de 11% (onze por cento) até abril de 2019, conforme termos definidos acima referidos. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos. Em face da decisão foram opostos os Embargos de Declaração pelos ora agravantes no ID 189745955 que restaram acolhidos pela decisão de ID 191743647, cujo teor transcrevo: O réu interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 188704907, sob a alegação de que há obscuridade, pois, reconhece que a compensação moratória deve ocorrer apenas pela Selic, mas, afirma que os juros de mora são devidos desde 8/5/2023, com a incidência da Selic, sugerindo que haverá cumulação de Selic com juros de mora. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação da autora quanto aos embargos opostos (ID 189799660), tendo ela se manifestado (ID 190936630). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o réu que há obscuridade na decisão, pois, reconhece que a compensação moratória deve ocorrer apenas pela Selic, mas, afirma que os juros de mora são devidos desde 8/5/2023, com a incidência da Selic, sugerindo que haverá cumulação de Selic com juros de mora. Observa-se que houve um equívoco de interpretação por parte do réu, posto que, na verdade se estabelece que os juros de mora são devidos desde 8/5/2023, data do trânsito em julgado da sentença e, como nessa data já se aplicava a Selic, diante da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, não haveria incidência de juros de mora. No entanto, a fim de evitar futuras discussões ou eventuais questionamentos quanto a este ponto, os embargos de declaração serão acolhidos. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, passando o penúltimo parágrafo da decisão de ID 188704907 a ter a seguinte redação: Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de apresentação do presente cumprimento de sentença; 2) o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa SELIC no período em diante, 3) incidência da contribuição previdenciária, a partir de 25/02/2014, de maneira proporcional, 4) eventuais diferenças pagas administrativamente, 5) os juros de mora são devidos desde 8/5/2023, data do trânsito em julgado da sentença, que ocorreu depois da vigência da Emenda Constitucional 113/21, e a partir da vigência dessa será aplicada exclusivamente a SELIC para correção monetária e compensação da mora, 6) a aplicação do percentual de 11% (onze por cento) até abril de 2019, conforme termos definidos acima referidos. Os agravantes alegam, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do Tema no 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Efetivamente, no dia 18 de outubro de 2022, o colendo STJ afetou os Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema Repetitivo no 1169: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO PELO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. 1. Delimitação da controvérsia: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016), em conjunto com os REsp 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ. (ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.) (Destaquei.) Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil. Vinha adotando o entendimento de que, para aferir se o caso se amolda à hipótese do Tema no 1169 do STJ, seria necessário verificar se o título judicial exequendo pode ser considerado genérico, analisando se é imprescindível a prévia liquidação ou se o título judicial já contém todos os elementos necessários para a execução individual, bastando a realização de meros cálculos aritméticos. Entretanto, em nova análise da matéria, entendo que se mostra necessário levar em consideração o teor do art. 95 do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), segundo o qual, nas ações coletivas para defesa de interesses individuais homogêneos, “Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados”. Diante da existência de expressa disposição legal que determina que é sempre genérica a condenação proferida em ação coletiva para defesa de interesses individuais, passo a entender que a aplicabilidade do Tema no 1169 do STJ se estende a todos os casos de cumprimento individual de sentença coletiva sem prévia liquidação, sendo necessário o sobrestamento dos processos em andamento até o julgamento do recurso repetitivo, a fim de cumprir a determinação de sobrestamento proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Desta forma, entendo necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão do processo de origem, em observância da decisão do c. STJ. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo a fim de determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento do Tema no 1169 do STJ. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. À parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito até o julgamento do Tema no 1169 do STJ, com base no art. 313, IV do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2024 18:19:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador